Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FORMA EXPRESSAMENTE DEFINIDA NO ACÓRDÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA À DEMANDA SUCESSÓRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por Distrito Federal, ora autor/embargante, em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos réus/embargados para afastar a obrigação de ressarcimento ao erário de valores recebidos a título de remuneração paga a militar falecido, ora irmão dos embargados, bem como determinou que A restituição ocorra por meio de valores mantidos em conta judicial de demanda diversa. Além disso, o acórdão procedeu à inversão total dos ônus da sucumbência.
2. Nas razões recursais, o embargante alega a existência do vício de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado quanto à forma de restituição de valores aos cofres públicos, assim como padeceria o acordão de omissão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão estaria inquinado do alegado vício de omissão, o qual não teria adequadamente redistribuído os ônus da sucumbência, bem como se existiria omissão quanto à forma de ressarcimento de valores ao erário.

IV. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.
5. Inexiste omissão quanto à forma de ressarcimento ao erário quando o acórdão estabelece, de modo claro e objetivo, que a restituição ocorrerá mediante a transferência dos valores já depositados em conta judicial vinculada à demanda sucessória, pelo montante nominal, sem incidência de juros de mora ou correção monetária adicional, ressalvada a atualização própria da conta judicial e os ajustes relativos ao período efetivamente trabalhado.
6. Não há falar em omissão na redistribuição dos ônus da sucumbência quando, ausente condenação patrimonial direta aos embargados, e tendo o ressarcimento sido limitado a valores sob custódia judicial, verifica-se o decaimento quase integral do embargante, impondo-se a aplicação do art. 86 do CPC.

V. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 86, 489 e 1.022, todos do CPC.